Tribunal: TJMT
Processo: 1023174-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1023174-40.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ANDREIA NUCIA DE MARCHI.
Recorrida: WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO.
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321 do CPC, o juiz indeferirá a petição inicial quando a parte autora, devidamente intimada para emendá-la, permanecer inerte.
2. Assim, não promovendo a emenda determinada pelo juízo a quo, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023174-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO - CNPJ: 07.140.276/0002-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO - EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 321 do CPC, o juiz indeferirá a petição inicial quando a parte autora, devidamente intimada para emendá-la, permanecer inerte.

2.

Assim, não promovendo a emenda determinada pelo juízo
a quo
, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020